Tribunal: TJBA
Processo: 0000781-48.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000781-48.2014.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros Advogado(s): MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: BERNADETE DOS ANJOS SILVA e outros Advogado(s):THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS A SALÁRIOS E FGTS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidora contratada sem concurso público, condenando o município ao pagamento de 13º salários, férias proporcionais e depósitos de FGTS, e afastando o reconhecimento de vínculo celetista. A autora recorreu pleiteando diferenças salariais e outras verbas. O Município apelou para que os pedidos fossem integralmente julgados improcedentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação sem concurso público pode gerar efeitos jurídicos além do pagamento pelos serviços prestados e FGTS; (ii) saber se, diante do alegado desvirtuamento do vínculo, a autora teria direito a diferenças salariais, décimo terceiro e férias com terço constitucional. III. Razões de decidir 3. A contratação sem concurso público viola o art. 37, II, da CF/1988, sendo nula de pleno direito. 4. Conforme o Tema 916, do STF, contratos nulos com a Administração Pública somente geram direito ao pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990. 5. O Tema 551, do STF trata de contratações temporárias válidas que se tornaram irregulares por sucessivas renovações, o que não se aplica ao caso, em que a nulidade é de origem. 6. A Súmula Vinculante nº 16 não garante pagamento de salário mínimo a contratos nulos, nos quais não se reconhece vínculo jurídico que justifique equiparação remuneratória. 7. Diante da ausência de vínculo jurídico válido, são indevidas as demais verbas requeridas. 8. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 9. Recurso do Município provido. Recurso da autora não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 596.478, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.03.2015 (Tema 916); TJBA, Apelação nº 8000421-54.2017.8.05.0255, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000781-48.2014.8.05.0153, em que figuram como apelantes/apelados MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros e como apelados BERNADETE DOS ANJOS SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos, dar provimento ao apelo do Município réu, para reformar a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, e negar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator